Tribunal: TJSP
Processo: 2216582-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PESSOA FÍSICA. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao requerente nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos e tutela de evidência, diante da contratação de advogado particular e de propositura da ação em comarca diversa do seu domicílio. Descabimento. Autor que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PESSOA FÍSICA. Recurso contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao requerente nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos e tutela de evidência, diante da contratação de advogado particular e de propositura da ação em comarca diversa do seu domicílio. Descabimento. Autor que aufere rendimentos mensais de R$ 1.454,00 e é isento de declarar imposto de renda. Eventual renúncia ao foro do domicílio do consumidor e contratação de advogado particular não constituem suficientes motivos para o indeferimento do benefício, exigindo-se apenas comprovação da hipossuficiência do agravante. Benefício concedido, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-lo, na forma legal. Decisão reformada. Gratuidade de justiça deferida.

Recurso provido.